Tribunal: TJSP
Processo: 1008846-54.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Reserva de margem consignável no benefício previdenciário que, supostamente, não foi contratada. Sentença de improcedência, condenando a parte ré, por ato atentatório à dignidade da Justiça, a arcar com multa correspondente a 2% sobre o valor da causa. Irresignação da parte autora que se restringe a sustentar a ocorrência de cerceamento de defesa.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Reserva de margem consignável no benefício previdenciário que, supostamente, não foi contratada. Sentença de improcedência, condenando a parte ré, por ato atentatório à dignidade da Justiça, a arcar com multa correspondente a 2% sobre o valor da causa. Irresignação da parte autora que se restringe a sustentar a ocorrência de cerceamento de defesa. Descabimento. Julgamento antecipado da lide. Adequação 'in casu'. Desnecessidade de realização de perícia grafotécnica na hipótese em exame, ante a comprovação da relação jurídica e da contratação 'sub judice' pelas demais provas acostadas aos autos. Inexistência, ademais, de flagrante divergência entre a assinatura constante do instrumento contratual e a assinatura aposta no documento pessoal da parte autora, juntados pela parte ré em sede de contestação. Parte autora que, ademais, não impugnou a autenticidade de seu documento pessoal juntado pelo banco réu. Cerceamento de defesa inocorrente. Elementos dos autos suficientes para embasar a r. decisão de 1o grau. Sentença mantida. Condenação em honorários advocatícios majorada para o importe de 15% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade. Incidência da norma prevista no art.85, §11, do CPC. Recurso não provido.